Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-95.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelações. Obrigação de fazer. Educação infantil. Matrícula em creche próxima à residência. Direito fundamental. Período integral. Ausência de previsão legal. Transporte escolar. Indeferimento. Honorários sucumbenciais. Inexistência de compensação. Pagamento à defensoria pública. Possibilidade. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença que determinou a matrícula de menor em creche próxima à residência, indeferiu os pedidos de matrícula em período integral e de transporte escolar e não condenou as partes em honorários advocatícios em razão de sucumbência recíproca.
II. Questões em discussão
2. Há cinco questões controvertidas: (i) Verificar se é obrigação do Estado assegurar matrícula em creche próxima à residência do infante. (ii) Avaliar a possibilidade de impor ao ente público a oferta de educação infantil em período integral. (iii) Analisar se é cabível a concessão de transporte escolar para criança menor de quatro anos de idade, considerando os critérios cumulativos estabelecidos pela Portaria no 192/2019 do Distrito Federal. (iv) Definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios, observando a vedação de compensação em caso de sucumbência recíproca. (v) Examinar a possibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em ações contra o ente federado, considerando o Tema 1.002 do STF.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto o inciso IV do artigo 208 assegura acesso em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente frequência à escola pública e gratuita próxima a sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar.
4. É necessário reconhecer a inexistência de previsão legal para o fornecimento de vaga em creche, ensino fundamental ou ensino médio em período integral, motivo pelo qual não há como impor ao Poder Público o cumprimento de obrigação em extensão superior àquela prevista na legislação em vigor.
5. O transporte escolar, regulado pela Portaria no 192/2019 do Distrito Federal, exige o cumprimento de critérios cumulativos, incluindo a faixa etária mínima de quatro anos, não preenchidos no caso em análise.
6. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é cabível e deve observar o disposto no Código de Processo Civil (artigo 85, § 14), vedando-se a compensação.
7. O pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, em ações contra o ente público ao qual é vinculada, é legítimo, conforme o Tema 1.002 do STF, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao aprimoramento institucional.
8. Na ação de obrigação de fazer para acesso a creche e pré-escola, por se tratar de demanda com pedido cominatório fixado de forma estimativa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados pelo critério da equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
1. O direito fundamental à educação infantil assegura o acesso a vagas na rede pública de ensino, sem incluir a prerrogativa de escolha de instituição ou a obrigatoriedade de matrícula em período integral.
2. O transporte escolar está sujeito a critérios normativos específicos, sendo indispensável o cumprimento cumulativo de todos eles.
3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar a vedação à compensação, distribuindo-se conforme o grau de sucumbência.
4. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em ações contra o ente público ao qual está vinculada, com destinação exclusiva ao aperfeiçoamento institucional.

____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 205, 208; ECA, arts. 53 e 54; Lei no 9.394/96, art. 4o; CPC/2015, arts. 85, § 8o e § 14; Portaria n. 192, de 10 de junho de 2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 548, RE no 1.008.166; STF, Tema 1.002, RE no 1.140.005; TJDFT, Acórdão no 1714486, Rel. Fátima Rafael; TJDFT, Acórdão no 1696190, Rel. Ana Maria Ferreira Da Silva; TJDFT, Acórdão no 1367900, Rel. Maria De Lourdes Abreu; TJDFT, Acórdão no Acórdão 1310819, Rel. Luís Gustavo B. De Oliveira; TJDFT, Acórdão no 1941522, Rel. Maria De Lourdes Abreu;